Tribunal: TJSP
Processo: 2275574-79.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC - Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada - Prequestionamento -Julgador que não está obrigado a examinar todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC - Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada - Prequestionamento -Julgador que não está obrigado a examinar todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame – Precedente do STJ.

Embargos de declaração rejeitados.